Tribunal: TCU
Processo: 028.800/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9194/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.800/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Álvaro Bezerra Cardoso (CPF XXX.987.423-XX); Demetrius Ismael e Silveira (CPF XXX.336.081-XX); Edilene Maria Carvalho de Farias (CPF XXX.156.752-XX); Emmanuel Borges Nunes (CPF XXX.742.762-XX); Flávio Roberto Cavalleiro de Macedo Ribeiro (CPF XXX.368.652-XX); Halamo Figueiredo Lima Abrantes (CPF XXX.248.394-XX); Lorena Luciane Macedo Martins (CPF XXX.466.022-XX); Maria Joseli de Abreu Pinto Melo (CPF XXX.437.004-XX); Marina Feitosa Soares (CPF XXX.297.424-XX) e Taiana Moraes Cezar de Souza (CPF XXX.731.305-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares -Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.